Tribunal: TJMT
Processo: 1026077-14.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026077-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTORIA LINDA BENEVIDES DA ROCHA - CPF: 074.250.461-13 (RECORRENTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1026077-14.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VICTORIA LINDA BENEVIDES DA ROCHA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE ENVIOS DE EMAILS.

A mera cobrança, por si só não gera dano moral indenizável, mormente quando a parte autora não demonstra que tenha ficado impedida de utilizar sua linha móvel, fato que não suplanta o mero aborrecimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recuso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, sob a alegação de que a Reclamada havia comprovado a relação jurídica e legalidade dos débitos, trazendo aos autos telas sistêmicas e faturas que demonstram a utilização dos serviços.

Em sede de recurso o recorrente se insurge, aduzindo que não possui a linha fixa 3023-6916 com a recorrida, e que as provas juntadas não passam de telas sistêmicas, pugnando pelo provimento do recurso para que cessem as cobranças e inclusão da indenização por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, posto que os documentos apresentados pela parte defesa são frágeis, não podendo julgar improcedente a demanda sob tal premissa.

A relação jurídica não foi comprovada com relação à linha FIXA 3023-6916, tendo a empresa juntado algumas telas de seu sistema interno, sendo provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Por outro lado, apesar de tudo o anteriormente disposto, observo, que o dano moral não está configurado no caso em tela.

O recorrente declarou na inicial que estava sendo cobrada por faturas referentes à linha fixa que não reconhece, sendo impedida de utilizar sua linha móvel 99938-4382, da mesma operadora.

No mov. Do dia 08/07/2021, o juiz a quo determinou que o reclamante acostasse aos autos histórico financeiro junto a Ré, se mantendo inerte a Autora. Já na decisão do dia 06/08/2021, o Magistrado indeferiu a liminar para restabelecimento da linha móvel, decisão esta que não foi questionada, ficando claro portanto, que a Reclamante não estava impedida de utilizar sua linha móvel em razão da cobrança indevida na linha fixa que alega não lhe pertencer.

Não há sequer inclusão ou ameaça de negativação nos órgãos de restrição.

Portanto, entendo que o autor deixou de comprovar o abalo moral sofrido, para justificar a condenação da recorrida.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011,

Apelação Cível Nº 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

Registro que em alguns julgados recentes nessa Turma recursal, houve a condenação por danos morais, no entanto, as situações divergem do caso em tela, pois restaram devidamente comprovadas as cobranças vexatórias e no caso em tela, em verdade são mais recebimento de correspondência eletrônica que o mesmo não mais quer receber, apenas isso.

Ademais, o recurso merece parcial acolhimento APENAS para determinar que a recorrida não envie mais cobranças referente à linha fixa 3023-6916 em discussão, que deve ainda ser retirada do nome da Autora, caso esteja, sob pena de multa em caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (MIL REAIS) fixa.

Determino que a recorrida seja intimida pessoalmente através de AR para cumprimento da obrigação de fazer, conforme súmula 410 do STJ.

Ademais, como se trata de e-mail não custa nada à própria autora marcar como SPAM, ou bloquear que também terá o mesmo resultado, de forma simples e sem maiores problemas, cabendo à parte autora tomar atitude, em contribuição com a justiça, sem pensar apenas em ser indenizada pelo ato ou ainda na eventual multa.

ISTO POSTO, conheço do recurso aviado, e no mérito dou PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que:

a)

A empresa recorrida se abstenha de cobrar o autor, relativo à linha (65)3023-6916, dos débitos discutidos nos autos, excluindo a referida linha de seu nome, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais);

Comunique-se a empresa além da intimação do advogado via sistema, a empresa via AR, para que não alegue desconhecimento e invoque a SÚMULA 410 DO STJ, através de ato da Secretaria da TRU.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022